Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707189-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM CELULAR SA AGRAVADO: CRISTIANNE MAYRINK SAMPAIO SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15258925) interposto por TIM CELULAR S/A em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CRISTIANNE MAYRINK SAMPAIO SILVA NETO em desfavor da agravante, indeferiu a impugnação. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 57790518 dos autos de referência): Impugna a devedora a presente fase de execução de título judicial sobrelevando, para tanto, que não houve a constituição de título executivo judicial à míngua de prolação de sentença, bem como que o valor fixado a título de “astreintes” seria excessivo. É o que cumpre relatar. Decido. Compulsando os autos, depreende-se que a pretensão primigênia da ora credora consistia na exibição, pela ora devedora, de “relatórios das ligações e mensagens de texto por ela recebidas através da linha telefônica de n.o (61) 98173-1260, durante o período compreendido entre fevereiro de 2015 e outubro de 2016, a fim de lhe oportunizar, se for o caso, a propositura de ação”. O feito foi recebido em 26 de julho de 2017 e processado pelo rito específico da produção antecipada de provas, citando-se a executada para que apresentasse os documentos requeridos pela credora, frise-se, titular da supra aludida linha telefônica. Todavia, conquanto citada em 03 de agosto de 2017 (id. 8871601) e reiteradamente intimada (ids. 11340047, 12830817 e 13969685), a devedora não se desincumbiu de atender as injunções proferidas por este Juízo, razão pela qual restou fixada, nos termos da decisão de id. 18189687, multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, caso não houvesse o cumprimento da determinação judicial no prazo de até 5 dias. A fixação das astreintes, contudo, não se mostrou suficiente para modificar a atitude processual da executada, razão pela qual este Juízo majorou seu limite, conforme decisão de id. 24566240, para R$ 50.000,00. Só então, em 14 de novembro de 2018, passados 15 meses de sua citação, a devedora atendeu a determinação exarada por este Juízo e apresentou os relatórios requeridos pela exequente (ids. 25284973 a 25284986). Importante consignar que a devedora não interpôs recurso contra nenhuma das decisões que trataram da fixação ou da majoração da multa cominatória cujo pagamento ora se postula. Diante do escorço retro, verifica-se que as astreintes, tal como fixadas nos presentes autos, cumpriram seu papel de compelir a devedora ao cumprimento da ordem judicial a ela dirigida, mostrando-se, por conseguinte, razoável e proporcional. Ademais, não reclamando a via estrita da produção antecipada de provas a prolação de sentença, “ex vi” do disposto nos artigos 381 a 383 do CPC, e estando preclusos tanto o decisório que fixou a multa cominatória (id. 18189687) como o que aumentou seu limite (id. 24566240), forçoso concluir pela efetiva constituição de título executivo judicial em favor da exequente. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de id. 51291967. Inconformada, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de excesso das astreintes, porquanto elevadas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em seu limite máximo, sem causa que ampare fixação tão excessiva, tornando-as desproporcionais e desarrazoadas. Requer a reforma da r. decisão para reduzir a penalidade ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Verifico, do exame dos autos de referência, que a fixação da multa cominatória ocorreu em junho/2018, no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), após transcorridos dez meses da citação e sem que a agravante tenha atendido o chamado judicial de fornecer os relatórios de ligações e mensagens (ID 18189687). Mesmo após a fixação das astreintes, a recorrente permaneceu inerte, culminando na elevação do limite máximo da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem que tenha objetado o decisório àquela época, ou seja, em outubro/2018 (ID 24566240 dos autos de referência). Somente após deflagrado o cumprimento do édito, com a execução do valor máximo da multa cominatória, haja vista a reiterada recalcitrância, a recorrente busca reduzir a quantia, reputando-a desproporcional. Ausente o perigo da demora, pois desde outubro/2018 a TIM CELULAR S/A tem conhecimento de que o descumprimento da ordem judicial poderia obrigá-la a arcar com o pagamento da multa cominatória, afastando qualquer argumento quanto à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a multa cominatória constitui medida coercitiva destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentado que “as astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). Assim, a referida penalidade tem natureza persuasiva, porquanto busca compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visa assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 25 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador